Tribunal: STJ
Processo: 0726500-52.2021.8.07.0003
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2941325 - DF(2025/0183560-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: PAULO CESAR SOARES JUNIOR
ADVOGADOS
: THIAGO RODRIGUES BRAGA - DF031590
THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
AGRAVO
SÚMULA 315/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Presidente do
STJ que indeferiu liminarmente embargos de divergência no âmbito de
agravo que, conhecido, ensejou o não conhecimento do recurso especial ante
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Na origem, o agravante foi condenado como incurso nos arts. 1o, inciso II,
e 12, inciso I, da

do Código Penal (crime contra a
Lei 8.137/90, c/c art. 71
ordem tributária), à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, além de 22 dias-multa, por suprimir e reduzir ICMS
mediante fraude à fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos e
omitindo operações em livros fiscais, além de concorrer para a inserção de
informações ideologicamente falsas em alterações contratuais.
3. A decisão agravada fundamentou-se na incidência da
que
Súmula 315/STJ,
veda a interposição de embargos de divergência no âmbito de agravo de
instrumento que não admite recurso especial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência
podem ser conhecidos quando o recurso especial não foi analisado em seu
mérito, em razão da incidência da Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de divergência pressupõem a existência de acórdãos de
mérito em recurso especial ou extraordinário, com teses jurídicas divergentes
entre órgãos do mesmo tribunal, conforme o
I, do CPC.
art. 1.043,
6. A
veda a interposição de embargos de divergência no
Súmula 315/STJ
âmbito de agravo de instrumento que não admite recurso especial, sendo
aplicável ao caso concreto.
7. A ausência de julgamento de mérito no recurso especial, em razão da
incidência da
inviabiliza a análise do dissídio e o
Súmula 7/STJ,
processamento dos embargos de divergência.
8. Os embargos de divergência não constituem via adequada para a análise
acerca da correta aplicação dos óbices processuais ao conhecimento do
Documento eletrônico VDA54950298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:54:47
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 01052653-8303-435d-9986-531068772621

recurso especial, sendo sua função a uniformização de teses jurídicas
dissidentes quanto à matéria meritória.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
1. Os embargos de divergência pressupõem a existência
Tese de julgamento:
de acórdãos de mérito em recurso especial ou extraordinário, com teses
jurídicas divergentes entre órgãos do mesmo tribunal. 2. A Súmula 315/STJ
veda a interposição de embargos de divergência no âmbito de agravo de
instrumento que não admite recurso especial. 3. A ausência de julgamento de
mérito no recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7/STJ,
inviabiliza a análise do dissídio e o processamento dos embargos de
divergência. 4. Os embargos de divergência não constituem via adequada
para a análise acerca da correta aplicação dos óbices processuais ao
conhecimento do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o; RISTJ,
§ 1o;
art. 1.043,
art. 266,
CP,
arts. 1o, II, e 12, I.
art. 71; Lei no 8.137/90,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Carlos
EAREsp 2837319/SP,
Pires Brandão, Terceira Seção, julgado em 10.12.2025; STJ, AgRg nos
Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Terceira Seção,
EAREsp 2486964/PB,
julgado em 12.11.2025; STJ,
Rel. Min. Raul Araújo,
EAREsp 2778659/SC,
Corte Especial, julgado em 09.12.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
05/03/2026 11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da
Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Marluce
Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54950298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:54:47
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 01052653-8303-435d-9986-531068772621

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2941325 - DF(2025/0183560-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: PAULO CESAR SOARES JUNIOR
ADVOGADOS
: THIAGO RODRIGUES BRAGA - DF031590
THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
AGRAVO
SÚMULA 315/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Presidente do
STJ que indeferiu liminarmente embargos de divergência no âmbito de
agravo que, conhecido, ensejou o não conhecimento do recurso especial ante
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Na origem, o agravante foi condenado como incurso nos arts. 1o, inciso II,
e 12, inciso I, da

do Código Penal (crime contra a
Lei 8.137/90, c/c art. 71
ordem tributária), à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, além de 22 dias-multa, por suprimir e reduzir ICMS
mediante fraude à fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos e
omitindo operações em livros fiscais, além de concorrer para a inserção de
informações ideologicamente falsas em alterações contratuais.
3. A decisão agravada fundamentou-se na incidência da
que
Súmula 315/STJ,
veda a interposição de embargos de divergência no âmbito de agravo de
instrumento que não admite recurso especial.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54677131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:15:44
Código de Controle do Documento: 96a52c91-a7bd-43ad-9744-91b4ca824e29

4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência
podem ser conhecidos quando o recurso especial não foi analisado em seu
mérito, em razão da incidência da Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de divergência pressupõem a existência de acórdãos de
mérito em recurso especial ou extraordinário, com teses jurídicas divergentes
entre órgãos do mesmo tribunal, conforme o
I, do CPC.
art. 1.043,
6. A
veda a interposição de embargos de divergência no
Súmula 315/STJ
âmbito de agravo de instrumento que não admite recurso especial, sendo
aplicável ao caso concreto.
7. A ausência de julgamento de mérito no recurso especial, em razão da
incidência da
inviabiliza a análise do dissídio e o
Súmula 7/STJ,
processamento dos embargos de divergência.
8. Os embargos de divergência não constituem via adequada para a análise
acerca da correta aplicação dos óbices processuais ao conhecimento do
recurso especial, sendo sua função a uniformização de teses jurídicas
dissidentes quanto à matéria meritória.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
1. Os embargos de divergência pressupõem a existência
Tese de julgamento:
de acórdãos de mérito em recurso especial ou extraordinário, com teses
jurídicas divergentes entre órgãos do mesmo tribunal. 2. A Súmula 315/STJ
veda a interposição de embargos de divergência no âmbito de agravo de
instrumento que não admite recurso especial. 3. A ausência de julgamento de
mérito no recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7/STJ,
inviabiliza a análise do dissídio e o processamento dos embargos de
divergência. 4. Os embargos de divergência não constituem via adequada
para a análise acerca da correta aplicação dos óbices processuais ao
conhecimento do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o; RISTJ,
§ 1o;
art. 1.043,
art. 266,
CP,
arts. 1o, II, e 12, I.
art. 71; Lei no 8.137/90,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Carlos
EAREsp 2837319/SP,
Pires Brandão, Terceira Seção, julgado em 10.12.2025; STJ, AgRg nos
Documento eletrônico VDA54677131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:15:44
Código de Controle do Documento: 96a52c91-a7bd-43ad-9744-91b4ca824e29

Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Terceira Seção,
EAREsp 2486964/PB,
julgado em 12.11.2025; STJ,
Rel. Min. Raul Araújo,
EAREsp 2778659/SC,
Corte Especial, julgado em 09.12.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO CESAR SOARES
JUNIOR contra decisão monocrática da Presidência do STJ que indeferiu liminarmente
os Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial, por aplicação da
Súmula n. 315/STJ.
O agravante sustenta, em síntese, que tanto o acórdão embargado como o
paradigma partem de premissas fáticas semelhantes, relacionadas à comprovação de
crimes contra a ordem tributária.
Pondera, contudo, que enquanto o primeiro manteve a condenação
fundamentada em elementos indiretos e negou-se a adentrar ao mérito da imputação
escudado no óbice ao revolvimento probatório, o segundo, nas mesmas circunstâncias,
analisou profundamente o mérito de situação semelhante e concluiu pela absolvição por
(fl. 2015).
insuficiência probatória.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão
agravada.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
Na origem, o agravante foi condenado como incurso nos arts. 1o, inciso II, e
12, inciso I, da

do Código Penal (crime contra a ordem
Lei 8.137/90, c/c art. 71
tributária), à pena de 04 anos e 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, além de 22 dias-multa (fls. 1689-1726), em suma porque, como
administrador de fato, suprimiu e reduziu ICMS mediante fraude à fiscalização tributária,
inserindo elementos inexatos e omitindo operações em livros fiscais, bem
como concorreu para a inserção de informações ideologicamente falsas em alterações
contratuais, valendo-se de interpostas pessoas para manter a gestão real e beneficiar-se
dos efeitos ilícitos.
A pretensão recursal não merece acolhimento. A decisão agravada assentou,
de forma objetiva, adequada e suficiente, a existência de óbice processual que
inviabiliza o conhecimento dos Embargos de Divergência na espécie.
Consignou-se no
, de forma clara e direta: “
decisum
verifica-se que o acórdão
embargado concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do Recurso Especial
em razão da incidência da Súmula 7 do STJ. Tal situação impede, por si só, o
Documento eletrônico VDA54677131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:15:44
Código de Controle do Documento: 96a52c91-a7bd-43ad-9744-91b4ca824e29

conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição de Embargos
de Divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do Recurso Especial, a
"
teor da Súmula n. 315/STJ (fl. 4006).
Destaque-se o acolhimento, pela decisão agravada, ao disposto na súmula n.

315/STJ: “Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento
”.
que não admite recurso especial
Nesse contexto, a decisão monocrática encontra-se em sintonia fina com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a possibilidade de
processamento dos embargos de divergência diante da inexistência de julgamento de
mérito no recurso especial, o que inviabiliza a análise do dissídio.
O regime jurídico dos embargos de divergência, delineado no
§ 1o,
art. 1.043,
do CPC (“Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e
de ações de competência originária”) e no
§ 1o, do RISTJ (“Poderão ser
art. 266,
confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de
competência originária”), é aplicado uniformemente, sem distinção de matéria.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
NECESSIDADE DE PRÉVIO ACÓRDÃO DE MÉRITO EM RECURSO
ESPECIAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO APENAS EM
FLAGRANTE ILEGALIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE
TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS.
[...]
III. Razões de decidir
5. Os embargos de divergência pressupõem a existência de acórdãos de
mérito em recurso especial ou extraordinário, com teses jurídicas
divergentes entre órgãos do mesmo tribunal, conforme o
I, do
art. 1.043,
CPC. No caso, o recurso especial não foi conhecido por óbices processuais
(Súmulas
e
), inexistindo julgamento de mérito apto a
7/STJ
182/STJ
ensejar a comparação exigida.
6. A Súmula
veda a interposição de embargos de divergência no
315/STJ
âmbito de agravo de instrumento que não admite recurso especial, o que se
aplica ao caso concreto, em que o agravo regimental não foi conhecido.
[...]
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Embargos de divergência não conhecidos. (
Rel. Ministro Carlos Pires Brandão, Terceira Seção,
EAREsp 2837319/SP,
julgado em
DJEN de
- grifamos)
10/12/2025,
16/12/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 182,
E
7/STJ
284/STF.
SÚMULA
AGRAVO DESPROVIDO.
315/STJ.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de divergência, conforme o
do RISTJ, somente
art. 266
Documento eletrônico VDA54677131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:15:44
Código de Controle do Documento: 96a52c91-a7bd-43ad-9744-91b4ca824e29

podem ser interpostos em face de acórdão que divergir de julgamento atual
de outro órgão jurisdicional do Tribunal, desde que ambos os julgados
sejam de mérito ou que, ao menos, um deles tenha apreciado a
controvérsia.
6.
A
Súmula

estabelece
que
não
315/STJ
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial, sendo aplicável ao caso concreto, pois o
acórdão embargado limitou-se a reconhecer a inadmissibilidade do recurso
especial.
7. A ausência de cotejo analítico claro e objetivo entre o acórdão
embargado e o paradigma indicado impede o conhecimento
dos embargos de divergência, conforme entendimento pacífico do STJ.
8. A mera indicação de julgados não supre o requisito do cotejo analítico,
sendo imprescindível a demonstração de teses jurídicas conflitantes sobre a
mesma questão de direito.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos
Rel.
EAREsp 2486964/PB,
Ministro Maria Marluce Caldas, Terceira Seção, julgado em 12/11/2025,
DJEN de
- grifamos)
17/11/2025

Não fosse só isso, ao contrário do que pretende o agravante, os embargos de
divergência não constituem via adequada para a análise acerca da correta aplicação dos
óbices processuais ao conhecimento do recurso especial.
Sob essa perspectiva:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA

REGRA
TÉCNICA
DE
CONHECIMENTO.
315/STJ.
INAVIBILIDADE DE REEXAME. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A Corte Especial, no julgamento dos
firmou
EAREsp 324.073/SP,
orientação no sentido de que, a partir da vigência do CPC de 2015, deve ser
mitigada a força da Súmula
porquanto a inovação prevista em seu
315/STJ,
III, passou a autorizar os embargos de divergência quando,
art. 1.043,
embora desprovido o agravo, a fundamentação do julgado passar pelo
exame do mérito do recurso especial.
2. No caso em exame, contudo, a questão de fundo discutida no apelo
especial não foi analisada por este Tribunal, porque presente óbice formal
ao conhecimento do recurso (Súmula
), de maneira que é devida a
7/STJ
incidência da Súmula 315/STJ.
3. É imprópria a discussão, em sede de embargos de divergência, acerca da
aplicação de regra técnica relativa ao conhecimento do recurso especial.
Afinal, a função dos embargos de divergência é uniformizar teses jurídicas
dissidentes quanto à matéria meritória.
4. Embargos de divergência não conhecidos. (
Rel.
EAREsp 2778659/SC,
Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em
DJEN de
09/12/2025,
- grifamos)
15/12/2025

Dessa forma, não se verificam elementos capazes de infirmar os fundamentos
da decisão agravada, que se alinham aos óbices sumulares e ao regramento interno
Documento eletrônico VDA54677131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:15:44
Código de Controle do Documento: 96a52c91-a7bd-43ad-9744-91b4ca824e29

aplicáveis ao caso, circunstância que mantem hígida a fundamentação pela negativa de
processamento dos embargos de divergência.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54677131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:15:44
Código de Controle do Documento: 96a52c91-a7bd-43ad-9744-91b4ca824e29

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg nos EAREsp 2.941.325 / DF
Número Registro: 2025/0183560-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07265005220218070003 7265005220218070003
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : PAULO CESAR SOARES JUNIOR
ADVOGADOS
: THIAGO RODRIGUES BRAGA - DF031590
THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: PAULO CESAR SOARES
CORRÉU
: CLAUDENICIA MARTINS RODRIGUES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO CESAR SOARES JUNIOR
ADVOGADOS : THIAGO RODRIGUES BRAGA - DF031590
THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA54917457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:23
Código de Controle do Documento: 04217f85-fa7e-4c7d-837c-5be50a017546

A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da
Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:23
Código de Controle do Documento: 04217f85-fa7e-4c7d-837c-5be50a017546